Tribunal: TJMT
Processo: 1061302-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061302-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA LEITE ALBUES - CPF: 571.161.721-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1061302-90.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ELIANA LEITE ALBUES CARVALHO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA COBRANÇA DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 608 DO STF. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao pagamento de FGTS e terço de férias decorrentes de sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), está prescrita a pretensão de cobrança de valores referentes a FGTS e terço de férias, quando a ação é proposta após o prazo previsto na modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), declarou inconstitucional o prazo trintenário previsto no art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e fixou que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é quinquenal.

Na mesma ocasião, o STF modulou os efeitos da decisão, prevendo que: (i) para os créditos cujo prazo prescricional ainda não estivesse consumado em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro — 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão; (ii) para os créditos com termo inicial posterior ao julgamento, aplica-se diretamente o prazo de 5 anos.

A agravante prestou serviços temporários ao Estado de 2012 a 21/12/2018 e ajuizou a ação apenas em 30/08/2024, ultrapassando tanto o prazo de 5 anos a partir da decisão do STF (13/11/2019), quanto o prazo quinquenal subsequente ao término do contrato (21/12/2023).

A tese da actio nata e da unicidade contratual não se sustenta, pois a lesão ao direito de recebimento de FGTS ocorre mês a mês, com prazo prescricional individual para cada parcela não depositada, conforme jurisprudência consolidada.

A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e no art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da existência de precedente vinculante aplicável ao caso concreto.

A alegação de complexidade da matéria não se justifica, pois a decisão impugnada limita-se à aplicação de regra objetiva de prescrição fixada em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608) fixou que o prazo prescricional para cobrança de FGTS é de 5 anos, com modulação de efeitos que deve ser rigorosamente observada.

A pretensão à cobrança de FGTS e terço de férias decorrentes de contrato temporário com a Administração Pública prescreve no prazo quinquenal, contado da lesão ao direito ou da data de modulação firmada pelo STF, o que ocorrer primeiro.

A tese da actio nata não afasta a incidência da prescrição sobre créditos anteriores, quando a lesão ao direito ocorre de forma sucessiva e continuada, mês a mês.

É legítima a decisão monocrática que aplica precedente vinculante e jurisprudência consolidada, ainda que a parte alegue complexidade da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 932, IV, “a”; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 23, § 5o (declarado inconstitucional); Decreto no 99.684/1990, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1761197/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019; TJMT, N.U 1000568-28.2021.8.11.0051, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A agravante alega, em síntese: (i)
error in judicando
na decisão monocrática, que teria realizado interpretação excessivamente restritiva da regra de transição fixada pelo STF; (ii) violação ao princípio da
actio nata
e da unicidade contratual, pois o direito de pleitear o FGTS sobre a totalidade do vínculo surgiria apenas com a extinção deste; (iii) interpretação equivocada sobre a finalidade da modulação de efeitos do STF, que visava resguardar a segurança jurídica e proteger a legítima expectativa de direito dos trabalhadores; e (iv) necessidade de julgamento colegiado, dada a complexidade e relevância da matéria.

O agravado sustenta que: (i) a decisão aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF no ARE 709212/DF, inclusive quanto à modulação de efeitos; (ii) não houve violação ao princípio da
actio nata
, pois a lesão ao direito da agravante se renovou mês a mês, sendo o término do contrato apenas o marco final para a contagem do prazo em relação às parcelas não prescritas; e (iii) o julgamento monocrático foi adequado, tratando-se de aplicação de precedente vinculante a caso concreto com fatos e datas incontroversos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da controvérsia gravita em torno da aplicação do prazo prescricional para a cobrança de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao terço constitucional de férias, no contexto de contratos temporários sucessivamente renovados com a Administração Pública, bem como da interpretação da regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral).

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal definido em lei. Trata-se de instituto de ordem pública, que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que demandas possam ser ajuizadas indefinidamente no tempo.

No que concerne especificamente às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, o ordenamento jurídico pátrio estabelece regramento específico, consubstanciado no Decreto no 20.910/1932, cujo artigo 1o preconiza que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria, notadamente do Tribunal Superior do Trabalho, consolidou-se historicamente no sentido de reconhecer prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados a título de FGTS, conforme cristalizado na redação original da Súmula no 362 do TST e na Súmula no 210 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que tal entendimento foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709212/DF, em 13/11/2014, ocasião em que a Suprema Corte, reconhecendo a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS (Decreto no 99.684/1990), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal.

Nesse sentido, considerando o impacto da alteração jurisprudencial e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal procedeu à modulação dos efeitos de sua decisão, estabelecendo regra de transição nos seguintes termos:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravante manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso no período compreendido entre 2012 e 21/12/2018, pleiteando o pagamento de FGTS e terço constitucional de férias relativos a todo esse período.

Aplicando-se a regra de transição estabelecida pelo STF, tem-se que:

1) Para os créditos de FGTS anteriores a 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212/DF), o prazo prescricional a ser observado é aquele que se consumar primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF. Considerando que o prazo de 5 anos a partir da decisão do STF se encerrou em 13/11/2019, e que este se consumou antes do prazo trintenário, tem-se que os créditos anteriores a 13/11/2014 prescreveram em 13/11/2019.

2) Para os créditos posteriores a 13/11/2014 até o término do contrato (21/12/2018), aplica-se o prazo quinquenal, que se encerrou em 21/12/2023.

Tendo a ação sido ajuizada apenas em 30/08/2024, forçoso reconhecer que todas as pretensões da agravante encontram-se fulminadas pela prescrição, mesmo considerando a regra de transição estabelecida pelo STF.

No que tange ao argumento da agravante de que haveria violação ao princípio da actio nata e da unicidade contratual, imperioso destacar que tal tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. A lesão ao direito da agravante - o não depósito do FGTS - ocorreu mês a mês, durante todo o período contratual, sendo o término do contrato apenas o marco final para a contagem do prazo em relação às parcelas não prescritas.

A pretensão de que o prazo prescricional para todo o período contratual somente começaria a fluir após o término do último contrato representaria verdadeira criação jurisprudencial de regra não prevista pelo legislador e não contemplada na modulação de efeitos estabelecida pelo STF, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que se adotasse a tese defendida pela agravante, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto o prazo quinquenal contado do término do contrato (21/12/2018) se encerrou em 21/12/2023, sendo a ação ajuizada somente em 30/08/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

Quanto à alegação de que a matéria demandaria julgamento colegiado em razão de sua complexidade e relevância, cumpre esclarecer que o julgamento monocrático encontra amparo na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, bem como no próprio Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria já estiver pacificada nos tribunais superiores, como é o caso da prescrição para cobrança de FGTS após o julgamento do ARE 709212/DF pelo STF.

Assim, conclui-se pela manutenção da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao prazo prescricional para cobrança de FGTS, inclusive no que concerne à regra de transição estabelecida na modulação de efeitos.

Nesse sentido,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
.
FGTS
. AGRAVO INTERNO.
PRAZO PRESCRICIONAL
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF
. ARE N. 709.212/DF.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento do direito ao FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário celebrado junto à administração pública. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sentença foi mantida.

II - Insurge-se a parte agravante relativamente à determinação contida na decisão agravada de observância do prazo prescricional.

III
- O STF, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS
.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." IV - Agravo interno improvido
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1761197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, – FGTS
– DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608)
- VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

No que se refere ao pagamento dos depósitos do FGTS, fora consignado na sentença pelo período dos
contratos temporários de serviço prestados pela Requerente no período de 2016 a 2020 (termino do vinculo contratual), considerando que a ação fora interposta em 2021, e por isso corretamente aplicada à prescrição quinquenal.

O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
(N.U 1000568-28.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025